Tribunal: TCU
Processo: 021.164/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por Secretaria Especial de Cultura, em desfavor da Associação Cultural Balé de Rua (CNPJ: 06.937.740/0001-35) e Fernando Narduchi (CPF: XXX.805.296-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 072821, descrito da seguinte forma: "Realização de ações de pesquisa, produção e difusão de espetáculos de dança criados pela Cia de Dança de Balé de Rua, e estreia de um espetáculo de dança com 70 minutos de duração", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revéis os responsáveis Associação Cultural Balé de Rua (CNPJ: 06.937.740/0001-35) e Fernando Narduchi (CPF: XXX.805.296-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Associação Cultural Balé de Rua (CNPJ: 06.937.740/0001-35) e Fernando Narduchi (CPF: XXX.805.296-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 4/9/2008 182.000,00 Débito 3/7/2017 85,62 Crédito 9.3 aplicar individualmente aos responsáveis Associação Cultural Balé de Rua (CNPJ: 06.937.740/0001-35) e Fernando Narduchi (CPF: XXX.805.296-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5 esclarecer ao Sr. Fernando Narduchi (CPF: XXX.805.296-XX) que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.6 dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis; e 9.7 encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.